Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010594-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO EM EMBARGOS DE DELCARAÇÃO - ANÁLISE DE PREVENÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2. (...) a ausência de motivos quanto à reunião das ações propostas no juízo a quo devem ser suscitadas por meio de procedimento próprio, não sendo objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, portanto, qualquer incursão sobre essa questão configuraria violação aos limites do efeito devolutivo do recurso manejado, além de caracterizar supressão de instância.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão liminar proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que deferiu o efeito suspensivo.

Alega que, “
o afastamento do artigo 55, caput, do CPC, em relação a conexão do Agravo de Instrumento n° 1007455- 84.2021.8.11.0000 e o RAI 1010594-44.2021.8.11.0000, pois não há em comum o pedido ou a causa de pedir desses autos para que essa possível prevenção fosse gerada, são processos totalmente diversos uma vez, com todo respeito, não analisados por Vossa Excelência.
”

Afirma ainda, que “na certidão de ID 91147954, tornou-se preventa a Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides, por força do artigo 930 do CPC, porém, em sua decisão de id. 92596499, foi
omissa
ao ponto de não analisar a presente certidão, em que inicialmente deveria verificar se haveria a suposta conexão para então julgar o recurso de agravo de instrumento. ”

Ao final, requer o juízo de retratação “seja sanada a omissão reconhecendo a nulidade absoluta da irregular (re) distribuição dos autos, determinando-se seja o feito submetido a REGULAR DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO.”.

Contrarrazões (id.n.o 101879582)..

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão unipessoal, que não enfrentou a certidão lançada pelo DEJAUX, sobre a modificação da competência do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da prevenção dos autos de no1007455-84.20121.811.0000.

Inicialmente, cumpre destacar que o RAI 1007455-84.2021.811.0000, é oriundo da Ação Mandamental no1012407-80.2021.811.0041, distribuído ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá. Já o RAI 1010594-44.2021.811.0000, é origina-se da Ação Anulatória, que também foi distribuído ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá. ou seja, são conexas.

Conforme decidido monocraticamente, há
conexão
entre as ações de base, nos seguintes termos:

[...]
Dessa forma, correta a intervenção do DEJAUX, ao proceder a redistribuição do feito, em razão da existência de prevenção nos moldes do parágrafo único do artigo 930 do CPC.

Ademais, a ausência de motivos quanto à reunião das ações propostas no juízo
a quo
devem ser suscitadas por meio de procedimento próprio, não sendo objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, portanto, qualquer incursão sobre essa questão configuraria violação aos limites do efeito devolutivo do recurso manejado, além de caracterizar supressão de instância.

Feitas essas considerações, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS para sanar a omissão existente, sem, contudo, a alterar a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento, realizada à luz do disposto no artigo 930 do CPC. [...]

Com efeito, havendo conexão entre as ações de base, justifica-se a distribuição do Agravo de Instrumento 1010594-44.2021.811.0000 a esta Relatora por prevenção, considerando a distribuição anterior do RAI no 1007455-84.2021.811.0000.

Desta forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois a empresa/agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022